Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-70.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000987-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (AGRAVANTE), HELLEN KARINE MENDES DA SILVA 05126455150 - CNPJ: 33.235.040/0001-71 (AGRAVADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO À DIVERGÊNCIA.

E M E N T A

III. E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA AUTORA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - ART. 98 DO CPC E ART. 5º, INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO PROVIDO.

Se a autora prova a hipossuficiência financeira através da apresentação da renda declarada à Receita Federal, é cabível o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, de nº 1002260-83.2021.8.11.0044, ajuizada em face de
HELLEN KARINE MENDES DA SILVA
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que, mesmo diante de declaração expressa de que não tem condições de pagar as custas processuais e de documentos que demonstram a sua situação de precariedade econômica, o Juízo de origem, erroneamente, decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 116909480.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 121728971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. -
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça
. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica da agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dela de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

Isso porque, como trabalhadora autônoma (advogada), deveria a agravante trazer provas contundentes da sua hipossuficiência, máxime quanto às suas despesas frente a sua capacidade econômica, não bastando, para tanto, tão somente a declaração de imposto de renda.

O art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que
comprovarem
insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1000987-70.2022.8.11.0000

Agravante (s): KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA.

Agravado (s): HELLEN KARINE MENDES DA SILVA

VOTO – DIVERGÊNCIA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Agravo de Instrumento interposto por KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA, de decisão que, na Ação de Execução de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de HELLEN KARINE MENDES DA SILVA, indeferiu o pedido da autora, aqui agravante, de assistência judiciária.

Busca a concessão da assistência judiciária, ao fundamento de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não restringe tão somente ao miserável por excelência.

O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso, do contexto fático apresentado, tanto neste recurso quanto na origem, notadamente a particularidade de ser a agravante, advogada, em início de carreira e, com comprovante de Imposto de Renda apto a justificar o pedido (Id. 62254599 – pg. 8 na origem), tenho que é o caso de deferir a gratuidade da justiça pleiteada.

Realça-se, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária há de ser deferido.

Com estas considerações, com a devida vênia do voto da i. Relatora Serly Marcondes Alves,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento
para conceder o benefício da gratuidade da justiça
a aqui agravante.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A agravante insurge-se contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o benefício da justiça gratuita.

O §2º do art. 99 do CPC/2015 enuncia que o julgador só poderá indeferir o pedido se
antes determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão
.

Cumprindo tal determinação legal, decisão anterior à agravada determinou que a autora apresentasse seus últimos três holerites e a declaração de Imposto de Renda, tendo ela cumprido o encargo apenas em relação a este último documento já que é advogada, portanto profissional autônoma, não integrando nenhuma folha de pagamento.

Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, tem direito à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3º, desse mesmo Código tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp nº. 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, ficando ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Nestes autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica. Ao contrário, a agravante demonstrou que seus ganhos giram em torno de R$2.500,00 mensais e possui débitos provenientes da aquisição dos móveis para o seu escritório profissional além de gastos com dependentes que juntos absorvem boa parte de seu lucro bruto.

O fato de ser advogada, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade. Isso porque a suspensão do pagamento das despesas processuais não se destina unicamente a atender a população em estado de miserabilidade, mas sim a facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro não se apresente como empecilho ao exercício desse direito.

Não fosse o bastante, a remuneração líquida da agravante é utilizada para gastos pessoais básicos presumíveis, tais como moradia, saúde, alimentação, vestuário, transporte, lazer, entre outros, o que evidentemente a impede de arcar com as custas judiciais sem causar-lhe prejuízo.

Logo, é manifesta a incapacidade financeira, o que justifica deferimento do benefício neste caso (art. 99, §3º, do CPC), a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO NÃO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO -
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO
- RECURSO PROVIDO (ART. 557, §1º-A, DO CPC).
A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Se a parte contrária comprovar a capacidade econômica do requerente, o julgador pode indeferir ou revogar o benefício, a qualquer tempo, ou mesmo exigir que ele faça prova de sua real situação financeira. Mas quando os elementos constantes nos autos afirmam a precariedade alegada, deve-se conceder a gratuidade a fim de garantir o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF)
.
(Ap nº. 114447/2015, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE COMPROVADA. DEFERIMENTO. Autor, servidor público estadual, que comparece com alegação de necessidade de litigar com a ajuda do Estado, acostando cópia do contracheque. Cabível o deferimento deste pedido, de litigar com o benefício, na medida em que carecedor de recursos financeiros. Deferimento que é de rigor
. DADO PROVIMENTO ao recurso, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento nº. 70066915794, 18ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Nelson José Gonzaga, julgado em 13/11/2015) (sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
- DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO
- RECURSO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à
Justiça
(art. 5º, XXXV, CF)
. (AI nº. 157175/2016, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 22/02/2017, DJe de 24/02/2017) (sem destaques no original).

Pelo exposto, divergindo da relatora,
dou provimento
ao Recurso para reformar o
decisum
e deferir o benefício da justiça gratuita.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

EM 027 DE ABRIL DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL) :

RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO À DIVERGÊNCIA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022